Tribunal: STJ
Processo: 5021140-90.2023.4.04.7003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134793 - PR(2025/0497672-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEUSA MARIA DOS REIS
ADVOGADO
: ALESSANDRO DEDUBIANI - PR062214
AGRAVADO
: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ KAZAKEVICH - PR069874
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ CONDE CARLESSO - RS062482
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO
DE HIPOTECA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO POR
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de ineficácia e obrigação de fazer,
com pedido de cancelamento de hipoteca. O valor da causa foi fixado em R$
238.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar
a ineficácia da hipoteca e determinar o cancelamento, condenando a construtora ao
pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a condenação exclusiva da construtora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando a responsabilidade da instituição
financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a construtora possui legitimidade
passiva e se é caso de redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da
causalidade; e (ii) saber se a instituição financeira deve arcar solidariamente com
os ônus sucumbenciais em razão de alegada pretensão resistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao pedido de redistribuição dos ônus
sucumbenciais por exigir reexame do conjunto fático-probatório.
7. Não se verifica a alegada violação ao
parágrafo único, do Código Civil,
art. 397,
pois a causalidade foi atribuída à construtora.
8. Não ocorreu a ofensa aos arts. 85, § 1o, e 87,
, do Código de Processo
caput
Documento eletrônico VDA56115938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f62bab59-5dea-4761-b1f7-c041902e7d90

Civil, diante da conclusão de que os ônus recaem sobre quem deu causa ao litígio.
9. Não demonstrado o dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal, por ausência de cotejo analítico e similitude fática, conforme
arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao pedido de
redistribuição dos ônus sucumbenciais por exigir reexame do conjunto fático-
probatório. 2. Não se verifica violação ao
parágrafo único, do Código
art. 397,
Civil, ante a atribuição da causalidade à construtora. 3. Não ocorreu ofensa aos
arts. 85, § 1o, e 87,
, do CPC, porque os ônus devem recair sobre quem deu
caput
causa ao litígio. 4. Não comprovado o dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico e similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255,
§ 1o, do RISTJ”.
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, e ; CC,
parágrafo único; CPC, arts. 85, § 1o, 87,
,
art. 105,
a c
art. 397,
caput
e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.817.475/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/6/2024;
AREsp n. 3.042.150/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f62bab59-5dea-4761-b1f7-c041902e7d90

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134793 - PR(2025/0497672-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEUSA MARIA DOS REIS
ADVOGADO
: ALESSANDRO DEDUBIANI - PR062214
AGRAVADO
: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ KAZAKEVICH - PR069874
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ CONDE CARLESSO - RS062482
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO
DE HIPOTECA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO POR
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de ineficácia e obrigação de fazer,
com pedido de cancelamento de hipoteca. O valor da causa foi fixado em R$
238.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar
a ineficácia da hipoteca e determinar o cancelamento, condenando a construtora ao
pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a condenação exclusiva da construtora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando a responsabilidade da instituição
financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a construtora possui legitimidade
passiva e se é caso de redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da
causalidade; e (ii) saber se a instituição financeira deve arcar solidariamente com
os ônus sucumbenciais em razão de alegada pretensão resistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao pedido de redistribuição dos ônus
sucumbenciais por exigir reexame do conjunto fático-probatório.
7. Não se verifica a alegada violação ao
parágrafo único, do Código Civil,
art. 397,
pois a causalidade foi atribuída à construtora.
8. Não ocorreu a ofensa aos arts. 85, § 1o, e 87,
, do Código de Processo
caput
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

Civil, diante da conclusão de que os ônus recaem sobre quem deu causa ao litígio.
9. Não demonstrado o dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal, por ausência de cotejo analítico e similitude fática, conforme
arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao pedido de
redistribuição dos ônus sucumbenciais por exigir reexame do conjunto fático-
probatório. 2. Não se verifica violação ao
parágrafo único, do Código
art. 397,
Civil, ante a atribuição da causalidade à construtora. 3. Não ocorreu ofensa aos
arts. 85, § 1o, e 87,
, do CPC, porque os ônus devem recair sobre quem deu
caput
causa ao litígio. 4. Não comprovado o dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico e similitude fática nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255,
§ 1o, do RISTJ”.
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, e ; CC,
parágrafo único; CPC, arts. 85, § 1o, 87,
,
art. 105,
a c
art. 397,
caput
e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.817.475/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/6/2024;
AREsp n. 3.042.150/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEUSA MARIA
DOS REIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da
Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório
relativo à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao princípio da causalidade, e,
pela mesma Súmula n. 7 do STJ, quanto ao conhecimento pela alínea
do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal, por dissídio apoiado em fatos.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
em apelação cível nos autos de ação declaratória de ineficácia e obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 293-294):
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

EMENTA: DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 308 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação pleiteando a liberação de hipoteca incidente sobre unidade
habitacional adquirida e quitada, tendo a sentença acolhido o pedido para determinar
a baixa da hipoteca sobre os imóveis arrolados na inicial.
2. A sentença condenou a ré WASHI ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não
reconhecendo solidariedade com a Caixa Econômica Federal (CEF).
3. Interpostos recursos: (i) pelo autor, requerendo a condenação solidária da CEF
nos ônus da sucumbência; e (ii) pela ré WASHI, que sustentou ilegitimidade
passiva, inaplicabilidade do princípio da causalidade e outros fundamentos
subsidiários para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré WASHI possui legitimidade
passiva, sendo o caso ou não da inaplicabilidade do princípio da causalidade e
outros fundamentos subsidiários para a redistribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii)
saber se a CEF deve arcar solidariamente com os ônus sucumbenciais, em razão da
aplicação do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A CEF não deu baixa na alienação fiduciária por se tratar de garantia contratual
do mútuo. A construtora, por sua vez, ofereceu em garantia à CEF imóvel que,
posteriormente, deu em pagamento de dívida.
6. Não deverá a Caixa Econômica Federal arcar com os ônus sucumbenciais, que
correrão exclusivamente por conta da ré Washi Empreendimentos Imobiliários
Ltda., porquanto foi ela quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da lide e tem,
por isso, configurada a sua legitimidade passiva “ad causam”.
7. Desprovidos ambos os apelos, conforme vem decidindo a Turma, descabe a
majoração dos honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos.
9. Tese de julgamento: “A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro é
ineficaz perante adquirente de imóvel quitado, nos termos da Súmula 308 do STJ.
Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao litígio, em
atenção ao princípio da causalidade.”

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

a) 397, parágrafo único, do Código Civil, porque, constituída a CEF em
mora por notificação extrajudicial e ao resistir à baixa do gravame, também deu
causa ao processo, devendo suportar os ônus sucumbenciais juntamente com a
WASHI; e
b) 85, § 1o, e 87, caput, do Código de Processo Civil, já que os ônus de
sucumbência deveriam ser distribuídos pro rata entre CEF e WASHI, em razão da
resistência da CEF e do princípio da causalidade.
Requer o provimento do recurso para que se condene a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL ao pagamento dos ônus de sucumbência, juntamente
com a WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de forma pro
rata; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça o dissídio e se
reforme o acórdão, atribuindo a sucumbência à CEF e WASHI.

É o relatório.
VOTO
I. Contextualização

A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de ineficácia e
obrigação de fazer, em que a parte autora pleiteou o cancelamento de hipoteca e a
condenação da CEF à baixa do gravame. O valor da causa foi fixado em R$
238.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar a ineficácia da hipoteca e determinou o cancelamento, condenando a
WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

A Corte de origem, em apelação, manteve a sentença e desproveu ambos
os apelos, concluindo que os ônus sucumbenciais correm exclusivamente por conta
da WASHI, por ter dado causa ao litígio, afastando a condenação da CEF.
Em embargos de declaração, rejeitou a alegada omissão.
II. Arts. 397, parágrafo único, do Código Civil, e 85, § 1o, e 87,
caput, do CPC
No recurso especial a agravante alega que a notificação extrajudicial
constituiu a CEF em mora e que sua resistência enseja sucumbência conjunta com
a WASHI, devendo os honorários ser distribuídos pro rata.
O acórdão recorrido assentou, com base no contexto dos autos, que a
responsabilidade sucumbencial recai exclusivamente sobre a WASHI, por ter dado
causa à demanda, não havendo condenação da CEF.
Confira-se: (fls. 293-294):
Não deverá a Caixa Econômica Federal arcar com os ônus sucumbenciais,
quecorrerão exclusivamente por conta da ré Washi Empreendimentos Imobiliários
Ltda., porquanto foi ela quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da lide.

O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que a atribuição dos ônus sucumbenciais decorreu da definição de quem deu causa
ao litígio, à luz da prova produzida e da dinâmica fática.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA

RESPONSABILIDADE
DO
EXEQUENTE.
CAUSALIDADE.
RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE. EXCLUSÃO.
CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
PARÁGRAFO
ART. 338,
ÚNICO, DO
POSSIBILIDADE DE SE CRIAR SITUAÇÕES
CPC/2015.
INUSITADAS
NECESSIDADE.
. REGRA DO
DO
ART. 87
CPC/2015.
CRITÉRIO
DA
EQUIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

RECURSO ESPECIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DA EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O sistema processual civil se pauta em uma orientação de caráter
objetivo, qual seja, havendo sucumbência, em regra, são devidos honorários, o
que, contudo, não pode ser considerado de forma absoluta, devendo-se atentar
para o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à
instauração da lide deve suportar as despesas dela decorrentes.
2. O banco exequente não tomou as precauções necessárias para concessão do
mútuo, aceitando o aval fraudulento de sociedade empresária que já se encontrava
com os atos de arquivamento suspensos pela JUCESP. Assim, atuando de forma
negligente e incluindo indevidamente a executada no polo passivo, imputa-se ao
exequente a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. Na hipótese de se reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos
litisconsortes, com o prosseguimento da ação contra os demais demandados, não se
mostra viável a incidência dos percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85,
§ 2o, do
sobre o valor da causa.
CPC/2015
4. A aplicação do parágrafo único do
do
a situações
art. 338
CPC/2015
análogas à dos autos não afasta a possibilidade de se chegar a situações incomuns,
nas quais os valores dos honorários sucumbenciais se tornem manifestamente
desproporcionais e não razoáveis, seja por se alcançarem valores exorbitantes, seja
por se chegar a quantias irrisórias.
5. A regra do
do
melhor se aplica à hipótese, pois
art. 87
CPC/2015
, de acordo com
permite que o julgador possa equalizar as situações concretas
suas peculiaridades, corrigindo eventuais distorções sem as limitações do parágarafo
único do
daquele mesmo diploma processual.
art. 338
6. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido,
torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. Recurso especial de Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente conhecido
e, nessa extensão, desprovido. Recurso Especial de ITW Imaden Comércio e
Serviços Ltda. conhecido e não provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.817.475/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
14/6/2024.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
RESCISÃO
CONTRATUAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO
. RESPONSABILIDADE AFERIDA NO MOMENTO DA
DA CAUSALIDADE
PROPOSITURA DA AÇÃO. TÍTULO DE PROPRIEDADE VÁLIDO E
AMPARADO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERDA
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

POSTERIOR POR AÇÃO RESCISÓRIA. EVENTO FUTURO E INCERTO.
AUSÊNCIA
DE
CAUSALIDADE
DO
RÉU.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do
objeto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da
causalidade, devendo arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à
instauração da demanda.
2. A controvérsia sobre aplicação do princípio da causalidade, quando
fundada em fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido, constitui
questão eminentemente jurídica, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.042.150/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio pela alínea
do
III, da Constituição Federal,
c
art. 105,
apontando precedentes que condenaram a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao
pagamento dos ônus sucumbenciais em razão da pretensão resistida.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; deve a parte
proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial, ante
a ausência de similitude fática e de cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre
art. 85
o valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça
É o voto.
Documento eletrônico VDA55139256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: c88bec85-49c4-4269-bf98-40db3a1a59ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.134.793 / PR
Número Registro: 2025/0497672-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50211409020234047003
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUSA MARIA DOS REIS
ADVOGADO : ALESSANDRO DEDUBIANI - PR062214
AGRAVADO
: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : JOÃO LUIZ KAZAKEVICH - PR069874
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: MARIA JOSÉ CONDE CARLESSO - RS062482
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:00
Código de Controle do Documento: e5325fa1-6559-427d-8597-be823a45a5fd

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:00
Código de Controle do Documento: e5325fa1-6559-427d-8597-be823a45a5fd